Tribunal: TJDFT
Processo: 0725257-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725257-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: SEBASTIAO DOS SANTOS BRASILEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0712590-61.2021.8.07.0001), que tem como réu/autor o SEBASTIAO DOS SANTOS BRASILEIRO. A decisão agravada indeferiu o requerimento de intimação do executado para informar o paradeiro dos veículos penhorados, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça seguinte (ID 160082131): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA em face de SEBASTIAO DOS SANTOS BRASILEIRO, partes qualificadas nos autos. Sentença de ID 104291719 julgou procedentes os pedidos para condenar o réu a retirar, imediatamente, os anúncios do imóvel para serviço de hospedaria, inclusive aqueles publicados na internet, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia em que o imóvel for anunciado para o serviço; bem como a cessar, imediatamente, a utilização do imóvel para fins não-residenciais, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por hóspede que atender, sem prejuízo das multas porventura aplicadas pelo próprio condomínio. Por fim, condenou o réu em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. A parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença, em que alegou o descumprimento da obrigação de não fazer durante 179 dias, de modo que a multa totalizaria R$ 98.450,00 (ID 123799275). Por meio da decisão de ID 124293959, foi fixado o valor máximo das astreintes em R$ 30.000,00, a fim de atender ao caráter coercitivo da medida. Decorreu in albis o prazo para pagamento voluntário de dívida e para impugnação ao cumprimento de sentença. As consultas aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD resultaram infrutíferas. O sistema RENAJUD localizou veículos com alienação fiduciária (IDs 108602596 e 146554819). Decisão de ID 148118226 deferiu a penhora dos direitos aquisitivos referentes aos veículos (Honda CG 125 Titan Ks e Honda NXR 150 Bros Esd). O mandado de penhora retornou sem cumprimento ao argumento de que a parte executada informou que o veículo foi vendido em 2002, na Bahia, e não foi realizada a transferência junto ao DETRAN (ID 156101884). Intimada a se manifestar, a parte exequente requer a intimação do executado para informar o paradeiro dos veículos, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Indefiro o pedido, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921 do Código de Processo Civil (CPC) dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. No caso dos autos, após realizadas as buscas de bens penhoráveis pelos sistemas disponíveis ao Juízo, não foram encontrados bens livres e desembaraçados (ID 146554819). Não se pode arredar que o Código de Processo Civil (CPC) traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes. Diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Ante o exposto, INDEFIRO a intimação da parte executada, requerida na petição de ID 159877384. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, esgotando a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: [...]III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a ter o curso iniciado no dia 11/01/2023, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. O prazo, contudo, ficará suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, será retomado em 11/01/2024, independente de nova intimação. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Operada a prescrição em 11/01/2029, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se na forma do art. 921, § 5o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se.” Foi proferida nova decisão de indeferimento em complementação ao pedido de ID 161333741 (ID 161375944): “Relatório ao ID 160082131. A parte credora, por meio da petição de ID 161333741, requer: 1) a intimação do executado para que informe qual dos dois veículos foi alienado e para que junte o comprovante de compra e venda; e 2) a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER. Verifica-se, portanto, que a parte exequente pleiteia a reconsideração da decisão proferida ao ID 160082131. No entanto, a parte desafia o recurso próprio, previsto na legislação processual. Nesse sentido, o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que os fundamentos do assim chamado pedido de reconsideração deveriam, em verdade, estar contidos na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida anteriormente contribui, apenas, para a morosidade processual. Ademais, a decisão de ID 160082131 deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a parte autora não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de intimação da parte executada, formulado pelo exequente. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que até a presente data o sistema em questão ainda não se encontra plenamente operacional e integrado a todos os sistemas, sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Desarrazoada a repetição, INDEFIRO o pedido. Isto posto, permaneçam os autos aguardando o decurso do prazo suspensivo, nos termos da decisão de ID 160082131”. Em suas razões recursais, o agravante afirma que, após a diligência ao sistema RENAJUD, foram localizados dois veículos em nome do executado sem alienação fiduciária, conforme IDs 146554830 e 146554828. Alega que foi requerida a avaliação e penhora dos veículos no ID 156101884, porém o mandado voltou com a informação do agravado de “(...) que o veículo indicado para penhora já foi vendido em 2002 para uma pessoa por nome Ailton, que reside na Bahia/BA, que não foi feita a transferência no Detran, pois apenas passou uma procuração para o comprado (...)”. Aduz que foi indeferido o seu pedido para que o juízo intimasse o executado para que explicasse qual dos veículos foi vendido, visto que são dois, assim como para que juntasse o respectivo contrato de compra e venda, e para que o mesmo fornecesse a localização dos bens, sob pena de configuração de ato atentatório a dignidade da justiça. Assevera que o executado tem a obrigação de indicar a localização dos bens penhorados no processo de execução, conforme preconiza o artigo 772, III, do Código de Processo Civil. Sustenta que a desobediência pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. Acrescenta que o juiz não pode negar a diligência pelo argumento de que não há probabilidade de êxito, pois o objetivo do processo executório é tomar todas as medidas possíveis para que a obrigação seja adimplida, sob pena de ofensa aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual, assim como inviabiliza o curso e objetivo final do processo, citando julgados do TJDFT. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, nos mesmos termos do pedido quanto ao mérito de reforma da decisão agravada, “para que seja intimado o Executado (Agravado), para esclarecer qual dos veículos foi vendido e juntar o devido comprovante de compra e venda, visto que a mera declaração do Agravado não serve como prova, assim como para que o Executado (Agravado) forneça a localização dos pens penhorados, sob pena de multa a ser arbitrada por ato atentatório a dignidade da justiça” (ID 48274913). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 48274910). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ID 104291719 (origem) que condenou o réu “a retirar, imediatamente, os anúncios do imóvel para serviço de hospedaria, inclusive aqueles publicados na internet (...)” e pede o valor de R$ 98.450,00 (noventa e oito mil quatrocentos e cinquenta reais) referente a 179 dias de multa diária de R$ 500,00 referente a descumprimento de determinação judicial e honorários de advogado (ID 123799275 - origem). O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, sendo que esse princípio deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. Dessa maneira, tem-se que o executado também tem o dever de contribuir para o bom andamento do feito, permitindo a satisfação do crédito da parte exequente. Nesse sentido, a regra do art. 774, V, do CPC preconiza a possibilidade de o Juízo, de ofício ou a requerimento, intimar o executado a indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, podendo a sua negativa injustificada configurar ato atentatório a dignidade da justiça e ensejar a aplicação da multa a que alude o art. 774, parágrafo único, do CPC. Por oportuno, cabe registrar o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema: “Mesmo quando o executado entenda que só tem bens impenhoráveis, existirá o dever de informar ao juízo, ainda que com a ressalva de impossibilidade legal de penhora; afinal, não cabe ao executado, mas ao juízo, determinar se o bem é ou não impenhorável.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 9. ed. [4] Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1072). Acrescente-se que a desobediência desse comando pode ser punida com multa a ser revertida ao exequente, conforme parágrafo único do mencionado artigo. No caso, observa-se que o credor tem agido de forma diligente no intuito de satisfazer o seu crédito. Da leitura detida dos autos da origem, consoante ressaltado, verifica-se que este já buscou a localização de bens por meio de sistemas disponíveis ao Tribunal (SISBAJUD e INFOJUD - IDs 108602596, 144912408, 146554824 a 146554828 - origem), mas não logrou êxito na satisfação de seu crédito. Embora o sistema RENAJUD tenha localizado veículos (Honda CG 125 Titan Ks e Honda NXR 150 Bros Esd) com alienação fiduciária (IDs 108602596 e 146554819 - origem) e o juízo deferido a penhora dos respectivos direitos aquisitivos (decisão de ID 148118226 - origem), o executado não vem cooperando com o andamento do processo. Isso se deve ao fato de que a parte executada informou ao oficial de justiça que um dos veículos, sem especificar qual, foi vendido em 2002, na Bahia, e não foi realizada a transferência junto ao DETRAN (ID 156101884 - origem). Logo, afigura-se legítimo o ato judicial de provocar o executado a indicar bens passíveis de penhora e lhe aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma assegurada pelo art. 774, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E REMOÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 139, INCISO IV E 744, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 774, inciso V do Código de Processo Civil, intimado, cumprirá ao devedor/executado indicar quais são os bens passíveis de constrição e a respectiva localização, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. 1.1. "Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização, não havendo qualquer condição prevista em lei para tanto ( )" (Acórdão 1212552, 07183202720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Considerando as frustradas diligências, a dificuldade de localização dos veículos, e tendo por base os princípios da boa-fé, da cooperação processual entre as partes e do que disposto no art. 139, inciso IV do CPC (?O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária?), cabível a intimação do executado/agravado para informar a localização dos veículos. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07021232620218070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 05/05/2021) – g.n. “(...) 3. Embora primordialmente caiba ao credor impulsionar a execução e indicar os endereços a serem diligenciados na busca pelos bens que pretende ver penhorados, o novo Código de Processo Civil preocupou-se em erigir o princípio da cooperação à condição de norma processual fundamental. Escorado no aludido princípio, prevê determinadas situações em que o executado é retirado do estado de passividade, através da imposição de consequências à postura renitente. É o caso, por exemplo, do artigo 523, §1o e do artigo 774, inciso V, ambos do CPC. 4. Ausente a desídia ou a leniência do exequente, o juízo de probabilidade quanto à eficácia da medida é argumento que não prevalece sobre o direito do credor de provocar o executado a se manifestar sobre questão essencial - ainda que este ignore tal providência, sujeitando-se às consequências legais. 5. Recurso conhecido e provido.” (07118556520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2020) – g.n. Assim, reputa-se possível e viável, sobretudo por possuir guarida legal (art. 774, V, do CPC), proceder-se ao expediente coercitivo de intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. A par de tal quadro, considerando que o exequente tem atuado de forma diligente no processo e que a cooperação constitui dever processual imposto a ambas as partes, deve ser concedida a tutela pretendida a fim de que seja determinada a intimação do agravado para fornecer a localização do imóvel penhorado, de maneira a possibilitar o trabalho de avaliação de venda judicial do bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o montante do valor atualizado do débito (art. 774, parágrafo único, do CPC). Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo requerido para que o executado seja intimado a esclarecer qual dos veículos foi vendido, juntando o comprovante de compra e venda se for o caso, bem como para que forneça a localização dos bens penhorados, sob pena de multa por ato atentatório a dignidade da justiça no importe de 5% (cinco por cento) sobre o montante do valor atualizado do débito (art. 774, parágrafo único, do CPC). Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator